Tribunal: TJBA
Processo: 8040040-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040040-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROBERTO AGLE FERNANDEZ e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO BALAZEIRO DOMINGUES ZECH, DANIEL CORREIA FONSECA

AGRAVADO: PRISCILA PAIVA RODRIGUES DUTRA

Advogado(s)
:
FLAVIA PACHECO SAMPAIO QUEIROZ

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado em incidente instaurado no cumprimento de sentença, a fim de redirecionar a execução aos sócios da empresa executada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, nos termos do art. 50 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. A desconsideração da personalidade jurídica exige a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, elementos que não se encontram demonstrados nos autos.
4. A empresa encontra-se ativa, não tendo sido constatada dissolução irregular, esvaziamento patrimonial ou tentativa frustrada de constrição de bens.

5. A inexistência de bens penhoráveis ou a simples inadimplência não autorizam, por si sós, a desconsideração da personalidade jurídica.
6. O deferimento da medida sem a observância do contraditório e do rito adequado ofende o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.
2. A ausência de bens da pessoa jurídica, por si só, não autoriza a medida, sendo necessária a observância do rito legal e do contraditório."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 50; CPC, arts. 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1873983/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.04.2023; TJSP, AI 2256897-30.2023.8.26.0000, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, j. 20.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8040040-96.2025.8.05.0000
, figurando como agravante
ROBERTO AGLE FERNANDEZ
e agravada PRISCILA PAIVA RODRIGUES DUTRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.